Tribunal: TJDFT
Processo: 0042750-89.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0042750-89.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: NICOLLY MIKAELLE ALCÂNTARA CINÉSIO, KAUAN NICOLLAS ALCÂNTARA CINÉSIO REPRESENTANTE LEGAL: THALITA FRANCISCA ALCÂNTARA PAULO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 32170924, os recorrentes pugnam pela extinção do processo, em razão da manifesta falta de interesse processual da parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Dispensada a intimação da Defensoria Pública, conforme requerido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018